Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704223-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR, ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES APELADO: ANDRESSANI DE OLIVEIRA SALES, DISTRITO FEDERAL, PERICLES MARQUES PORTELA JUNIOR DECISÃO 1. Apelações cíveis interpostas por Péricles Marques Portela Júnior, pelo Distrito Federal e recurso adesivo de Andressani de Oliveira Sales contra a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 2. Defiro o pedido de ID no 39811122. Inclua-se na próxima Sessão Ordinária por Videoconferência, com a intimação das partes. 3. Desde já fica deferido o pedido de sustentação oral formulado (ID no 39811122). 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO